Tribunal: TJES
Processo: 0001366-62.2020.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001366-62.2020.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VITOR DAS NEVES PINTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001366-62.2020.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VITOR DAS NEVES PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO - ES27028-A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VITOR DAS NEVES PINTO
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 424/433, que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, com implicações da Lei Federal nº 8.072/90, e artigo 244-B, §2º, da Lei Federal nº 8.067/90.

Razões recursais da defesa às fls. 447/451, onde requer a impronúncia do recorrente, sustentando não haver indícios, no mínimo, críveis de autoria ou participação do mesmo no crime. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Por fim, a defesa requer o arbitramento de honorários advocatícios pelo serviço prestado nessa fase recursal como Defensora Dativa.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 452/455, onde requer seja improvido o recurso.

Juízo de retratação às fls. 456/457, tendo o magistrado
a quo
mantido a decisão de pronúncia conforme lançada.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça mov. 2895800, opinando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. decisão ora guerreada.

É o relatório. Sem revisão por previsão legal.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001366-62.2020.8.08.0006
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VITOR DAS NEVES PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: ERICKA RENATA DE LIMA AUGUSTO - ES27028-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VITOR DAS NEVES PINTO
, face a irresignação com a r. sentença de fls. 424/433, que o pronunciou nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, com implicações da Lei Federal nº 8.072/90, e artigo 244-B, §2º, da Lei Federal nº 8.067/90.

Narra à denúncia que:

“[...] no dia 18 de março de 2019, por volta das 02h00, na estrada para Ribeirão do Cruzeiro, Distrito de Guaraná, nesta Cidade, com intenção de matar e fazendo uso de uma arma de fogo, o denunciado acima qualificado, em comunhão de propósitos e ações com o menor
Pablo de Jesus Pereira, efetuou diversos disparos contra a vítima David Jeronimo Leite, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Exame de Exame Cadavérico de fis. 224/227.

[...]

À vista do apurado, na data supracitada, o denunciado e o adolescente Pablo efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, causando sua morte.

Ao ser ouvido no BOC n° 0039121400.19.04.0003.10.007 (às fis. 183/192), confeccionado por ato análogo ao crime de tráfico de drogas e porte de arma de fogo (uma das armas utilizadas no crime, conforme exame de Microcomparação Balísticã de fis. 322/328), o adolescente Pablo confessou envolvimento no homicídio da vítima David Jeronimo.

Conforme se infere, no dia 25 de maio de 2019, durante uma abordagem policial (APFD n° 0039481680.19.05.0046.21.007 9/fis. 264/286), o denunciado relatou que na residência de sua mãe Rosilene das Neves havia uma pistola e munições, fato este constatado após busca no referido local, sendo apreendidos os artefatos descritos no auto de apreensão de fis. 273/274, tendo o Laudo de Exame de Arma de Fogo, Microcomparação Balistica e de Percussão apontado que a pistola apreendida com Vitor propeliu um dos projéteis de calibre .380 extraídos do cadáver da vítima David (fis. 331 /337).

Extrai-se que, ainda nas dependências da Delegacia de Aracruz, Vitor relatou que gerenciava o tráfico no bairro Nair Tosta Belfi, para traficantes do município de Linhares/ES, assim como assumiu a propriedade da arma e munição apreendida com o adolescente Pablo de Jesus Pereira, o que reforça o vinculo entre o menor e o denunciado.

Neste escorço, extrai-se que o crime foi praticado por motivo torpe, eis que relacionado ao tráfico de drogas.

Outrossim, apurou-se que o denunciado agiu de forma que dificultou a defesa da vítima, uma vez que foi surpreendida em via pública, em uma ação rápida do denunciado e do adolescente Pablo, sem qualquer possibilidade de reação.”

Razões recursais da defesa às fls. 447/451, onde requer a impronúncia do recorrente, sustentando não haver indícios, no mínimo, críveis de autoria ou participação do mesmo no crime. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Pois bem.

Como é sabido, a decisão de pronúncia possui natureza jurídica de decisão interlocutória mista não terminativa, vez que resolve uma questão incidente no procedimento do Tribunal do Júri, ou seja, ela não põe termo ao processo. Trata-se de uma decisão proferida ao final da primeira fase do procedimento do Júri (
iudicium accusationis
)
,
realizada pelo Juiz monocrático, que julga admissível a acusação, por se convencer da materialidade do fato, e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

No entanto, ainda que seja juízo de admissibilidade da acusação, deve ser devidamente motivada, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, como fez o MM. Juiz de Direito de 1º grau.

Nesta fase, não há qualquer análise do mérito da causa (
meritum causae
)
,
eis que tal cabe ao Conselho de Sentença (os jurados sorteados). Ainda, vale ressaltar, que caso o magistrado singular tenha dúvidas entre pronunciar ou não o réu, deve pronunciá-lo, visto que vige, na fase do Juízo de Admissibilidade, o princípio do
in dubio pro societate.

O artigo 413, do Código Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 11.689/08, prescreve:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Segundo às luzes do professor Paulo Rangel, a pronúncia:

É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de Sentença.

Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural, em face da presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria.
[1]

Examinando detidamente os autos, entendo que não merece reforma a decisão recorrida.

Não há dúvidas sobre a prova da materialidade delitiva, conforme Laudo de Exame Cadavérico às fls. 228/231 e Laudo Pericial às fls. 233/257.

Quanto aos indícios de autoria, tenho que os mesmos também se fazem presentes, cabendo destacar alguns depoimentos constantes dos autos.

O PC Luis Carlos Monteiro, conforme mídia acostada aos autos à fl. 408 e trecho reproduzido em sede de sentença, asseverou que:

“[...]
que conheceu Vitinho na região de Guaraná; que Vitinho é envolvido com tráfico
; que não conheceu a vítima em vida; que conhece Pablo de Jesus Pereira; que o mesmo é envolvido com tráfico em Guaraná;

que sabe que Vitinho tem envolvimento em três homicídios
, do Carioca da moto, da casinha lá embaixo e o que morreu cá embaixo;
que segundo investigações foi ele quem matou David; que o Vitor e o adolescente Pablo estavam andando de moto no dia; que segundo informações de moradores, foram eles que mataram;
que David morreu no local; que não sabe dizer se Pablo foi ouvido na Delegacia; que nenhum vizinho próximo contou à Polícia o que viu, pois era região de mato; que a vítima era usuária de drogas;
que segundo informações, a vítima devia dinheiro de drogas
;
que moradores viram Vitor e o adolescente olhando para dentro do bar esperando a vítima sair
; que não sabe a motivação do crime; (...)
que Vitinho era temido em Guaraná; que o pessoal das casinhas não queriam vê-lo nem por reza; que expulsava os moradores das casinhas.
(grifo nosso).

O PC Luiz Fernando Rangel, também ouvido na forma audiovisual, cujo conteúdo segue armazenado em mídia de fl. 408, afirmou que:

“[...] que conhece Vitor das Neves Pinto; que ele figura como autor em três homicídios de Guaraná e como gerente do tráfico de drogas em Guaraná; que pelos menos desde 2018 ouve que o mesmo é envolvido com tráfico de drogas
;
que conhece o adolescente Pablo Jesus Pereira; que o mesmo é envolvido com o tráfico; que trafica junto de Vitor
;
que não conheceu David em vida; que pelo que foi investigado, quem matou David foi Vitor, Pablo e Mateus Araújo
;
que nas investigações Vitor figura como autor; que a pistola do crime foi apreendida com Vitor
; que em depoimento na Delegacia, Vitor negou o envolvimento; que Pablo foi ouvido na Delegacia; que Pablo assumiu a autoria de três homicídios, mas em outra oitiva ele negou; que Pablo fala que não sabe quem matou David; que Mateus foi ouvido na Delegacia; que Mateus nega envolvimento;
que David estaria devendo à boca em que Vitor era gerente; que o homicídio foi em razão de dívida de drogas; que a vítima foi pega em emboscada pelo local onde foi o crime;

que Pablo assumiu que trafica para Vitor
; que Mateus nega envolvimento com o tráfico; que não houve informações de moradores;
que algumas testemunhas foram ouvidas e estas disseram que Vitor, Mateus e Pablo passaram por diversas vezes em frente ao bar onde estava David e olhavam para dentro; que Vitor é gerente da boca de Guaraná; que houve informação que Vitor usava casas para esconder armas e drogas
; que o crime foi durante a noite; que foi em uma estrada de chão na área rural
[...]”. (grifo nosso).

O Policial Civil Leandro Barbosa Morais, relatou em juízo ter participado das diligências iniciais. Ressaltou que VITOR é envolvido no tráfico de drogas em Nair Tosta Belfi, em Guaraná, bem como a vítima e o adolescente PABLO.

O recorrente ao ser interrogado em juízo negou os fatos, apontando outro nome como autor dos fatos e afirmando que estava na casa de sua sogra, no condomínio Nair Tosta Belfi, quando da morte de DAVID.

Contudo, em que pese à negativa de autoria do acusado quando interrogado sob contraditório judicial, verifico que existem nos autos indícios suficientes de autoria aptos a ensejar a pronúncia do réu.

No mesmo sentido, acerca da autoria, os indícios do envolvimento do recorrente no crime constam da prova oral produzida, notadamente pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em Juízo, conforme destacada pelo nobre magistrado Dr. Vinicius Doná de Souza, em sentença de pronúncia nos seguintes termos:

“[...] Desta forma, em que pese a negativa de autoria por parte do acusado, considerada a
persecutio criminis
como um todo, entendo que existem indícios suficientes para a pronúncia do acusado, devendo-se destacar:

a) Os diversos elementos informativos colhidos na fase inquisitória, entre os quais destaco os de fls. 06/09, 10/12, 15/17, 19/20, 32/40, 96/114, 117/119, 123/126, 129/132, 153/154, 156/157, 159/160, 162/163, 165/166, 168/170 e 353/371;

b) O depoimento judicial da testemunha LUIZ CARLOS MONTEIRO, tomado às fls. 408, no qual diz que, segundo investigações, foi o acusado quem matou a vítima;

c) O depoimento judicial da testemunha LUIZ FERNANDO RANGEL, às fls. 408, no qual diz que, segundo investigações, foi o acusado quem matou a vítima;

d) O depoimento judicial da testemunha LEANDRO BARBOSA MORAIS, às fls. 423, no qual confirma que o ouviu confirmações policias de que o acusado foi o autor do crime narrado na denúncia.

Portanto, os elementos informativos colhidos na fase inquisitória foram devidamente
corroborados
pelas provas colhidas à luz do contraditório judicial, restando demonstrados os indícios de autoria das infrações penais narradas na exordial acusatória.”.

Na verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente no crime, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia.

Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, em conformidade com o entendimento ministerial, entendo que o magistrado de 1º grau agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam claramente indícios de autoria e provas incontestes da materialidade, não havendo que se falar em inexistência de indícios de participação, restando dessa forma superada a hipótese de impronúncia como requer a defesa.

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradora de Justiça Edwiges Dias:

“[...] Nesse contexto, mister salientar que a decisão de pronúncia julga apenas a admissibilidade da acusação, sem qualquer avaliação de mérito, e face a prevalência do princípio
“in dubio pro societate
” a competência constitucional do Júri deve, via de regra, prevalecer.

[...]

Portanto, para a prolação da decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, exige-se a verificação apenas dos indícios suficientes de autoria e convencimento quanto à existência do crime, como ocorreu
in casu.
[...]

Com fulcro nos argumentos suso expendidos, resta demonstrada a existência de provas de materialidade e indícios suficientes dando conta que o ora recorrente Vitor das Neves Pinto, atuando conjuntamente com um adolescente, assassinou a vítima David Jerônimo Leite mediante disparos de arma de fogo, cuja motivação foi relacionada ao tráfico de drogas.”

Ainda, tenho que a decisão de pronúncia foi devidamente fundamentada, haja vista que nessa fase o juiz deve apenas proceder ao exame superficial dos fatos e das circunstâncias do delito, devendo pronunciar o réu diante da presença da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, delimitando exatamente sua capitulação jurídica, conforme disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, razão pela qual se mostra incabível a análise pormenorizada da prova colhida, sob pena de influenciar o Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Por fim, no tocante ao pleito de decote da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso I do CP (motivo torpe), tenho que também não merece prosperar.

Há na exordial acusatória menção expressa da prática do homicídio com qualificadoras.

A inicial descreve a prática do crime qualificando-o pelo motivo torpe e por recurso que dificultou a defesa da vítima. E conforme consta na sentença de pronúncia, o denunciado teria supostamente tentado matar a vítima em razão de desavenças relacionadas ao tráfico de drogas.

Com relação à qualificadora do inciso IV, do § 2º, do artigo 121, do Código Penal, fora a mesma inserida sob o fundamento de a vítima foi surpreendida em via pública, sendo atingida por 11 (onze) tiros.

Estas circunstâncias se evidenciam do teor da denúncia, do Laudo de Exame Cadavérico e Laudo Pericial, bem como diante dos depoimentos constantes do caderno processual.

De acordo com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, também o decote das qualificadoras do crime de homicídio deve obedecer o princípio do
in dubio pro societate
, sendo que a sua improcedência deve se fundamentar em fato manifesto:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A tese de desclassificação não prevalece quando há alguma dúvida acerca da real intenção do réu, devendo a tese defensiva ser examinada, de forma detalhada e pormenorizada, pelo Tribunal do Júri, juízo constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, sejam eles tentados ou consumados. 2. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando quanto a elas o princípio in dubio pro societate, posto que, caberá ao Tribunal do Júri decidir sobre a incidência ou não de cada uma delas. 3. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Recurso Sentido Estrito, 48990055120, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/11/2012, Data da Publicação no Diário: 06/12/2012)

Além disso, a exclusão de qualificadoras na pronúncia somente pode ocorrer quando se verificar, de plano, sua improcedência, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pela acusação, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAR A QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO SOCIETATE.

(...) 2.
Na fase da decisão de pronúncia não deve ser afastada a qualificadora, mesmo que haja dúvida, pois nesta fase prevalece o princípio in dúbio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri decidir
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp 62.470/MA, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 22/02/2012).

Portanto, quanto ao pleito de exclusão da qualificadora fixada ao homicídio, entendo como irretocável a decisão de Pronúncia.

Logo, inexiste qualquer razão para reforma da decisão de pronúncia, eis que amparada por suficiente conjunto de provas indiciárias trazidas aos autos.

Por fim, a defesa requer o arbitramento de honorários advocatícios pelo serviço prestado nessa fase recursal como Defensora Dativa, todavia não há como acolher tal pleito.

A decisão de pronúncia, que fora combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, a defesa apenas se insurgiu quanto a decisão final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, restando ainda a segunda fase.

Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do presente recurso deverá ser considerado pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tal questão já foi colocada à apreciação da Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal, que decidiu no mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INOVAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Não há que se falar no reconhecimento do vício da omissão quando o recorrente inovou quanto à fixação de honorários advocatícios, e porque o acórdão atacado se posicionou sobre todas as questões suscitadas, manifestando-se expressamente sobre os argumentos apresentados em sede de recurso em sentido estrito, sem qualquer omissão nas conclusões adotadas. Conforme ressaltou o Magistrado de primeiro grau
os honorários advocatícios serão fixados na sentença, momento em que analisará todo o trabalho realizado pelo causídico, ou seja, também será quantificada a apresentação de recurso nesta instância a quo.
Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração RSE, 042179000080, Relator : NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/12/2017, Data da Publicação no Diário: 12/01/2018)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a decisão de pronúncia.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DE PRONÚNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVAS INCONTESTES DA MATERIALIDADE – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – DESCABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem, contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.

2.

Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri - juiz natural da causa -, proferir um juízo concreto, declarando o recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado.

3.

Diante do conjunto probatório coligido aos autos, o magistrado agiu com perfeição ao pronunciar o recorrente, vez que as provas dos autos apontam claramente indícios de autoria e provas incontestes da materialidade.

4.

Uma vez havendo indícios de autoria e provas incontestes da materialidade delitiva, não há que se falar em impronúncia.

5.

As qualificadoras somente poderão ser afastadas nesta fase do procedimento do júri caso sejam totalmente improcedentes, o que não é o caso dos autos.

6.

A decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, a defesa apenas se insurgiu quanto a decisão final da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo Magistrado, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários.

7.
RECURSO IMPROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0001366-62.2020.8.08.0006, em que é recorrente VITOR DAS NEVES PINTO e recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.